Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. PLATAFORMAS UBER E 99. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.

1. A expedição de ofício ao CAGED não está condicionada à obtenção de ordem judicial pela agravante, eis que as informações do seu banco de dados são acessíveis à pessoa física, sem precisar da cooperação do Judiciário.

2. A parte agravante não demonstra haver se desincumbido de promover diligências junto às plataformas Uber e 99, por meios próprios, motivo pelo qual este pedido também não merece guarida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.